Tribunal: TJBA
Processo: 8002057-15.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002057-15.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DIEGO GORDIANO PINTO

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEFESA FUNDADA EM CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por consumidor contra operadora de telefonia móvel, pleiteando compensação por danos morais em razão da suspensão do serviço por mais de três dias. O juízo de origem, em decisão reformada via embargos de declaração, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a ocorrência de caso fortuito/força maior e ausência de prova do dano moral.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a interrupção temporária do serviço de telefonia, atribuída a evento climático, configura falha indenizável pela prestadora ou se, na ausência de comprovação do dano alegado, deve ser mantida a improcedência da demanda.

3. Questiona-se, ainda, a subsistência do benefício da gratuidade da justiça diante da impugnação da parte ré.

III. Razões de decidir

4. A impugnação à justiça gratuita não prospera, pois cabe ao impugnante comprovar a suficiência financeira da parte beneficiária, o que não ocorreu.

5. Embora se trate de relação de consumo sujeita ao regime de responsabilidade objetiva, não restou demonstrado pelo autor o nexo causal entre a suspensão do serviço e dano moral indenizável.

6. As provas carreadas aos autos apontam para hipótese de caso fortuito/força maior, afastando a responsabilidade civil da prestadora.

7. A interrupção temporária do serviço, sem comprovação de efetivo prejuízo relevante, caracteriza mero aborrecimento, insuficiente para ensejar indenização por danos morais.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, §3º, 373, I e II, e 1.022; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 393.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 587.792/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.05.2015, DJe 02.06.2015; STJ, AgRg no AREsp 112.547/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.10.2012, DJe 13.11.2012.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.